Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0700034-93.2022.8.07.0000 PACIENTE: ERLITON DE MORAIS CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor ERLITON DE MORAIS CARDOSO apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de São Sebastião. A liminar foi indeferida pela eminente Desembargadora Plantonista (ID 31768952). 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator